Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. PEDIDO JÁ APRECIADO ANTERIORMENTE. REITERAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO PANORAMA FÁTICO. CUNHO DECISÓRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
1. Existe cunho decisório quando, apesar de o ato judicial ter sido nomeado de Despacho e o Juízo de origem se limitar a afirmar nada haver a prover quanto ao pedido da parte recorrente, uma vez já ter sido anteriormente decidido, é constatada a modificação do panorama fático que embasou o decisum.
2. É devida a continuidade dos atos executórios diante do indeferimento da impugnação à penhora, confirmado em Agravo de Instrumento, restando pendente apenas a apreciação de Recurso Especial para o qual não foi conferido efeito suspensivo excepcional.
3. Agravo Interno conhecido e provido para, conhecendo-se do Agravo de Instrumento, deferir-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida.